Tribunal: TCU
Processo: 015.677/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1207/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do Acórdão 1975/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte expediu recomendações direcionadas ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) no sentido de os induzir a adotar medidas para assegurar o bom uso público da área inicialmente prevista à Escola Lygia Laporta, parte do projeto Campus do Cérebro; Considerando que se constatou a articulação de diversas instituições, públicas e privadas, para que parte do imóvel do Campus do Cérebro passe a ser utilizado pelo Parque Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte (PAX); Considerando que, embora o intuito inicial (Escola Lygia Laporta) não tenha sido concretizado, avalia-se que a solução adotada (PAX) atende ao interesse público, mormente levando em conta a Missão declarada do projeto, qual seja, buscar, "em um ambiente de integração entre academia, governos e empresas, com ampla infraestrutura, por meio da produção de conhecimento científico e tecnológico, incentivar o empreendedorismo e a inovação em benefício do desenvolvimento sustentável e da sociedade"; Considerando, nesse sentido, que as recomendações do Acórdão 1975/2019-TCU-Plenário podem ser consideradas em implementação, fazendo-se oportuno informar aos gestores responsáveis acerca da necessidade de darem a devida priorização ao projeto PAX; Considerando que, incluído em pauta o processo, veio aos autos pedido de retirada de pauta formulado por entidade que não é parte no processo, para que lhe fosse propiciada a oportunidade de produzir sustentação oral; Considerando que, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 36/1995, apenas as partes poderão produzir sustentação oral; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em levantar o sobrestamento destes autos, em considerar em implementação as recomendações expedidas ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) no Acórdão 1975/2019-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento por parte do Tribunal, e em adotar as medidas transcritas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 015.677/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Ministério da Educação; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Severino Cesário de Lima, representando Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Belisário dos Santos Júnior (24726/OAB-SP), Raquel Elisa Martone Grazzioli (425.846/OAB-SP) e outros, representando Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 143) ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cientificando os seus gestores a respeito da relevância do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo (PAX), projeto cuja implementação demanda adequado, articulado e integrado planejamento institucional, bem como regular e suficiente alocação de recursos para o bom atingimento das finalidades públicas almejadas, consoante recomendado pelo Tribunal no item 1.8 do Acórdão 1975/2019-TCU-Plenário ; e 1.7.2. com fulcro no art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27/2009, apensar o presente processo ao TC Processo 009.796/2015-0 .